Tribunal: TJDFT
Processo: 0736851-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736851-95.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIX 7-AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA - ME, PREMOLDADOS 3 IRMAOS LTDA - ME APELADO: PREMOLDADOS 3 IRMAOS LTDA - ME, MIX 7-AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA - ME D E C I S Ã O Considerando que os recursos de apelação já foram julgados por esta 5a Turma, tendo sido lavrado o acórdão de ID 20197859, ainda não transitado em julgado; e diante da autocomposição das partes noticiada em ID 20645952, firmada por advogados com poderes para transigir, HOMOLOGO o acordo firmado quanto a este feito e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Presidente da 5a Turma Cível